Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em face da gravidade do delito em apuração e porque, após o crime, o réu, em tese, teria publicado mensagem em rede social de cunho ameaçadora/intimidatória e, ainda, teria supostamente demonstrado interesse em voltar a causar mal à vítima.

2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

4. Ordem admitida e denegada.